Tribunal: TJPA
Processo: 0806207-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806207-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806207-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - PA004843

AGRAVADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO PARA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (Processo nº 0879062-64.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO PARA LTDA,
onde o M.M. Juízo da 5ª. Vara Da Fazenda Pública E Tutelas Coletivas Da Capital indeferiu os pedidos de tutela liminar pleiteados, conforme decisão de Id. 27944791, na origem.

Em razões recursais, aduz, preliminarmente, que ainda que passados meses da entrada em vigor da lei geral de proteção de dados pessoais – LGPD, a Agravada não vinha cumprindo as obrigações de fazer advindas com o diploma legal.

Assim, a Agravante ingressou com ação civil pública pleiteando a condenação de obrigações de fazer da LGPD, sob pena de multa diária compatível, e obrigação de pagar/reparar, precisamente condenação à indenização por danos morais coletivos causados, a ser revertida ao fundo estadual (FEDDD), à sua conta no Banpará.

Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID nº. 5639039 a então Relatora, Eva do Amaral Coelho indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em razão do recurso ser originário de Ação Civil Pública.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

O instituto da tutela provisória exerce um papel de fundamental importância na concretização do princípio constitucional do acesso à justiça, pois permite que o autor usufrua desde logo do bem da vida pretendido, o qual, em regra, somente lhe seria deferido no final do processo e após o decurso de prazo considerável.

Essa antecipação dos efeitos finais da sentença, todavia, exige o preenchimento dos requisitos fixados pelo art. 300 do CPC, correspondentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o autor precisa demonstrar ao juízo, com base em prova documental apta e pertinente, a provável existência do direito que alega e o perigo de dano que esse mesmo direito pode sofrer caso venha a ser tutelado somente ao final do processo.

No caso dos autos, a causa de pedir posta sob apreciação envolve o descumprimento das diretrizes normativas ficadas pela Lei Geral de Proteção de Dados para o tratamento de informações de caráter pessoal capazes afetar negativamente os direitos fundamentais dos consumidores relacionados à sua esfera intima.

Embora a inovação legislativa tenha sido publicada em 15.08.18, o legislador ordinário concedeu um prazo inicial de 24 meses para que os seus destinatários efetuassem a adequação progressiva das diretrizes fixadas para o tratamento de dados pessoais, impedindo, portanto, que a verificação de seu descumprimento ensejasse a aplicação das sanções administrativas estabelecidas pelo art. 52.

Todavia, o período de
vacatio

legis
das normas sancionatórias da LGPD, notadamente em função dos efeitos da crise gerada pela pandemia da Covid-19, acabou sendo estendido de
16.08.20
para
01.08.21
, conforme os termos do art. 65, I-A, da LGPD, com redação dada pela Lei n. 14.010/2020, de 10.06.20.

Resulta dessa alteração, portanto, que até 01.08.21, as pessoas naturais e jurídicas que trabalhem com o tratamento de dados de caráter pessoal, ainda se encontram em fase de adaptação às normas da LGPD, motivo pelo qual não podem ser sancionadas sob a alegação de descumprimento das suas diretrizes.

Por essa razão, não vislumbrando a probabilidade do direito perseguido e nem mesmo o perigo de dano ao resultado do processo,
indefiro os pedidos de tutela liminar formulados.

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma, a qual, corretamente, não vislumbrou a probabilidade de direito a agravante. Em verdade, ao verificar os autos,
se denota o caráter genérico das alegações da agravante que ajuizou diversas demandas contra diversas instituições atribuindo indistintamente atos ilícitos a diversos estabelecimentos, sem individualização da conduta.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 31/05/2023